Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-22.2020.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Furto qualificado continuado. Pleito defensivo almejando o reconhecimento de insignificância ou a mitigação da reprimenda. Inviabilidade. Expressivo valor da res furtiva (mercadorias avaliadas no total aproximado de R$ 17.000,00) que, assim como a existência de qualificadoras, repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Impossibilidade de reconhecimento da modalidade

Ementa:
Apelação. Furto qualificado continuado. Pleito defensivo almejando o reconhecimento de insignificância ou a mitigação da reprimenda. Inviabilidade. Expressivo valor da res furtiva (mercadorias avaliadas no total aproximado de R$ 17.000,00) que, assim como a existência de qualificadoras, repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Impossibilidade de reconhecimento da modalidade privilegiada, vez que o valor ultrapassa o salário-mínimo vigente à época (R$ 1.039,00) e considerando, ainda, a existência de qualificadoras de ordem subjetiva (fraude e abuso de confiança). Inteligência da Súmula 511 do STJ. Qualificadoras devidamente demonstradas. Condenação mantida. Cálculo de penas que se mantém. Penas-base fixadas no mínimo legal. Escorreita a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na reprimenda, consoante a Súmula 231 do STJ. Incidência do aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, levando em conta a multiplicidade de subtrações realizadas, praticadas durante o período de um ano em que a ofendida trabalhou no estabelecimento comercial vitimado. Regime aberto e substituições irretorquíveis. Improvido.